Tribunal: CARF
Processo: 13971.728024/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.728024/2020-43
ACÓRDÃO
2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E OSVALDO HEIL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens
e direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no
4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de
150%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da
alegação relativa aos rendimentos de aluguéis, e, na parte, conhecida, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar a qualificadora multa.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
OMISSÃO DE IRPF SOBRE O GANHO DE CAPITAL DAS COTAS DA EMPRESA BILU (efls
82)
a) o Sujeito Passivo não ofereceu à tributação quaisquer valores a título de imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido pela alienação de suas cotas da empresa
Bilu, não havendo Demonstrativos de Apuração dos Ganhos de Capital (GCAPs)
junto às Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DIRPFs), nem pagamentos constantes
dos sistemas da RFB;
b) não houve declaração dos direitos reais sobre imóveis e valores recebidos em
pagamento nas DIRPFs do Sujeito Passivo e sua esposa;
c) o primeiro valor recebido pelo Sujeito Passivo foi em 21/01/2015 (anterior ao
Contrato Inicial de 02/02/2015), considerando-se como a data da alienação;
d) o montante da dívida ou passivo da Bilu compõe o valor da alienação aos
vendedores, em 02/02/2015, correspondendo ao Sujeito Passivo o valor de
R$15.000.000,00 (75% de R$20.000.000,00), tanto que eventual reconhecimento de
passivo oculto na Ação Declaratória no 0301942-25.2017.8.24.0011 será
compensado com parcelas devidas “em dinheiro” ao Sujeito Passivo; não se aplica a
hipótese prevista na Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, pois não se trata de
alienação de um bem adquirido via financiamento ou consórcios, em que no
momento da alienação ainda há um saldo devedor por parte do vendedor:
...
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
3
e) os imóveis de Brusque-SC de matrículas no 36.214 e 52.707 compõe o valor da
alienação aos vendedores a título de direito, desde 02/02/2015 (assinatura do
Contrato Inicial), tanto que já estavam sendo alugados à empresa Bilu e estão
disponíveis para cessão e exercício de outros direitos, mesmo antes dos efetivos
registros em cartório de registro de imóveis (além de na sua Resposta ao TIF03
informar que “a posse dos imóveis [...] sempre permaneceu com o 3 vendedores”),
correspondendo ao Sujeito Passivo os valores, constantes na Cláusula 1a da 17a
Alteração Contratual da empresa Bilu, de R$841.406,25 (75% de R$1.121.875,00) e
R$37.500,00 (75% de R$50.000,00), respectivamente, não servindo de dação em
pagamento das parcelas devidas (diferentemente do imóvel de Rio do Pardo-RS);
f) o valor total da alienação corresponde a R$32.378.906,25:
...
g) o imóvel de Rio do Pardo-RS não compõe o valor da alienação, pois foi objeto de
dação em pagamento somente para o Sujeito Passivo (e não aos outros dois
alienantes), em 21/09/2015 (data do Aditivo 2), no valor total de R$4.500.000,00,
subdividida em R$2.418.750,00, R$1.275.000,00 (citadas na Resposta do Sujeito
Passivo no TIF02 e TIF03 como dois dos seis “descontos”) e R$806.250,00 (diferença
restante);
h) foram recebidos dois carros (uma Hilux placa QHO0404 e um Lancer placa
QHU0404) como dação em pagamento em junho de 2016, nos valores de
R$150.000,00 e R$50.000,00;
i) houve remissão de dívida no valor de R$150.000,00 (75% de 4 x R$50.000,00),
correspondente a diferença entre os valores das 4 parcelas mensais no ano 2 (2016)
de R$150.000, que foram reparceladas como R$100.000,00, conforme Cláusula 3.4À
do Contrato de Consolidação, de 02/03/2016;
j) os pagamentos foram feitos até 25/10/2019 pela Bilu, ao invés dos compradores
e cessionários, e o Sujeito Passivo não guardou quaisquer recibos de pagamentos;
os recibos foram juntados pela Bilu em Resposta ao Termo de Diligência no 04 e
referenciados na planilha a seguir apresentada, havendo vários recibos assinados
pelo Sujeito Passivo, cujos valores foram omitidos em sua planilha de pagamentos;
k) o Sujeito Passivo não conseguiu demonstrar (apesar do ônus probatório ser seu)
o custo de aquisição de todas as suas cotas alienadas em 02/02/2015, arbitrandose,
com fulcro no art. 148 do CTN, como R$2.475.000,00 em 31/12/2014, valor
constante na sua DIRPF do exercício de 2016
...
OMISSÃO DE IRPF SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
4
Os dois imóveis de Brusque de matrículas no 36.214 e 52.707, acima citados, foram
alugados para a Bilu, conforme Contrato de Locação de 15/05/2016, sendo
locadores os três ex-sócios da Bilu que alienaram suas cotas, e como locatária a Bilu.
29. Entretanto, ambos os direitos reais sobre ambos os imóveis foram transferidos
para a empresa Teo Administradora de Bens Próprios Ltda ME, de CNPJ no
23.682.300/0001- 01, conforme Cláusula Primeira da Primeira Alteração Contratual,
registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em 28/07/2017.
30. Assim, até essa data, os rendimentos de alugueis são de titularidade dos três
exsócios da Bilu.
OMISSÃO DE IRPF SOBRE RENDIMENTOS DE PRÓ-LABORE (efls 98)
Como visto acima, a empresa Bilu havia entregue DIRFs em que informava
pagamentos ao Sujeito Passivo sob o Código de Receita 0561, relativo a trabalho
assalariado, mas houve omissão do Sujeito Passivo em declarar na DIRPF do
exercício de 2017 (anocalendário de 2016) os rendimentos recebidos no valor de
R$17.414,02. Como houve retenção de contribuição para a previdência oficial no
valor de R$1.915,44, houve uma omissão líquida de R$15.722,21:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (150%)
...
A vontade do Sujeito Passivo em sonegar (retardando o conhecimento pela
Autoridade Tributária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária) pode
ser inferida nas seguintes circunstâncias constatadas no curso do presente
Procedimento Fiscal:
a) o Sujeito Passivo não ofereceu à tributação quaisquer valores a título de imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido pela alienação de suas cotas da empresa
Bilu, com a prática reiterada de não anexar os Demonstrativos de Apuração dos
Ganhos de Capital (GCAPs) junto às Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DIRPFs)
dos exercícios de 2016 a 2020 (anos-calendário de 2015 a 2019), nem efetuar
quaisquer pagamentos;
b) apesar de não fazer parte do dolo, constatou-se que o Sujeito Passivo tinha
consciência da ilicitude ao Responder ao Termo de Intimação Fiscal no 03:
(...)
c) reiteradamente, omitiu a declaração dos imóveis e valores recebidos como
pagamento nas suas DIRPFs do Sujeito Passivo e de sua esposa, no caso, os direitos
reais sobre os dois imóveis de Brusque-SC e o imóvel de Rio do Pardo-RS, bem como
os valores significativos recebidos em espécie advindos da alienação das cotas da
Bilu e dos rendimentos dos alugueis dos dois imóveis em Brusque-SC;
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
5
d) o Sujeito Passivo não guardou quaisquer recibos de pagamentos, que só foram
juntados, via intimação, pela empresa Bilu, com omissão de vários pagamentos em
sua planilha resposta de pagamentos.
e) em relação aos alugueis, não houve intermediários que pudessem informar os
fatos via DIMOB. 54.
Por todo exposto, capitula-se a multa de ofício em seu percentual de 150%, por
sonegação fiscal.
A responsável solidária Izoneide Rocha Heil foi devidamente citada.
Irresignado(a), os contribuintes apresentaram impugnação única contra o
lançamento, alegando que – efls 3701:
1) Ganho de capital sobre a venda das cotas da empresa Bilú Indústria de Alimentos
Ltda.
O auditor fiscal responsável pela conclusão deste processo avaliou o preço total das
cotas vendidas pelo sujeito passivo em R$ 32.378.906,25 (trinta e dois milhões
trezentos e setenta e oito mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
conforme tabela abaixo colacionada (“item f” de fls. 83)
A primeira linha desta tabela no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
representa o passivo em aberto deixado pela empresa declaradamente conhecido
pelos compradores das cotas.
Com a devida vênia entende-se que determinado passivo declarado não compõe a
base tributável do IRPF incidente sobre a alienação de cotas.
Isso porque o IRPF tributável sobre a alienação de cotas incide única e
exclusivamente sobre o ganho de capital auferido pelos respectivos vendedores.
O passivo deixado pela empresa não gerou absolutamente nenhum ganho de
capital auferido na venda das cotas, pelo contrário, o passivo serviu apenas para
precificar as cotas em valor aquém daquilo que elas valeriam se tal passivo não
existisse.
1.b) Valore recebíveis contratados
A segunda linha da tabela acima colacionada indica o número efetivamente
recebível pelo sujeito passivo com a venda das suas cotas (R$ 16.500.000,00).
Ocorre que o fato gerador do IRPF incidente sobre determinado valor é o efetivo
pagamento do mesmo ao sujeito passivo, não a mera promessa de tanto.
Dos R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) prometidos ao
sujeito passivo pela venda das suas cotas societárias, até hoje ele recebeu apenas
R$ 3.462.017,12 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil, dezessete reais e
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
6
doze centavos) entre o dia 21.01.2015 e o dia 25.10.2019 conforme planilha já
juntada às fls. 210.
Quaisquer valores além disso são remissões de dívidas e/ou promessas de
pagamento até então não realizadas. Os dois veículos indicados às fls. 83 “item h”
deste processo também já foram incluídos nesta planilha de pagamentos.
A planilha juntada às fls. 210 indica a data e o valor de cada um destes pagamentos
recebidos pelo sujeito passivo, cujas somas anuais estão abaixo resumidas:
- Ano 2015: total de R$ 1.208.808,10.
- Ano 2016: total de R$ 660.451,47.
- Ano 2017: total de R$ 280.655,89.
- Ano 2018: total de R$ 618.800,00.
- Ano 2019: total de R$ 693.301,66.
Total geral: R$ 3.462.017,12 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil,
dezessete reais e doze centavos).
Quaisquer pagamentos diversos ou além dos números acima elencados,
relacionados pela tabela em anexo, deveriam ser demonstrados pelos respectivos
pagadores (compradores das cotas) através de recibo ou outro comprovante de
pagamento.
1.c) Imóveis de Brusque
A terceira e quarta linhas da tabela acima colacionada indicam os valores de R$
841.406,25 e R$ 37.500,00 referentes aos imóveis identificados pelas matrículas n*
36.214 e n* 52.707 do RI de Brusque como parte do valor da alienação das cotas do
sujeito passivo.
Os dois imóveis de Brusque acima citados realmente são parte do valor da alienação
das cotas do sujeito passivo, contudo, infelizmente até hoje o mesmo ainda não
recebeu a transferência dominial que lhe é devida.
...
2) Rendimentos de aluguel
Às efls. 98 o auditor relaciona todos os alugueis supostamente recebidos pelo
sujeito passivo durante o interregno de 15.06.2016 a 15.07.2017 conforme contrato
de locação, para então apurar o lançamento do imposto aqui tratado.
Contudo, determinados alugueis não foram recebidos pelo sujeito passivo conforme
contratado.
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
7
Em todos os meses a locatária fazia um desconto de 6% (seis por cento) sobre o
valor do aluguel a título de uma suposta comissão que era repassada à sua acionista
majoritária.
Determinados descontos arbitrários efetivados pela locatária são objeto da ação de
despejo c/c cobrança n* 5004353-24.2020.8.24.0011 em trâmite na vara cível de
Brusque, onde a própria locatária confirma que adotava tal medida e,
consequentemente não pagava determinado percentual ao sujeito passivo (cópia
do processo em anexo).
Portanto, em todos os alugueis relacionados no “item 4” de fls. 98 deve ser
descontada a quantia equivalente ao percentual de 6% (seis por cento) nunca
recebida pelo sujeito passivo.
Além disso, a responsabilidade pelo desconto do IRPF incidente sobre os alugueis
pagos ao sujeito passivo era da locatária (pagadora).
Era da locatária (pagadora) também a responsabilidade pelo fornecimento da
declaração anual de rendimentos deste alugueis, para que então o sujeito passivo
pudesse incluir tais pagamentos na sua declaração anual de imposto de renda
3) Rendimentos de pró-labore
O “item 5” de fls. 98 indica a incidência de IRPF sobre rendimentos de pró-labore
(trabalho assalariado) supostamente recebidos pelo sujeito passivo da Empresa Bilú
Indústria de Alimentos Ltda. no ano-calendário de 2016.
Ocorre que o sujeito passivo nunca desenvolveu qualquer trabalho assalariado em
determinado período e tão pouco recebeu pró-labore algum da empresa.
Conforme já explicado também pela empresa Bilú, após a venda das suas cotas o
sujeito passivo permaneceu vinculado à empresa Bilú única e exclusivamente para
manter por um curto período o seu plano de saúde empresarial até que ele pudesse
concluir a sua migração para um novo plano de saúde desvinculado da empresa.
Em determinado período nunca houve qualquer tipo de trabalho assalariado
desenvolvido pelo sujeito passivo na empresa
...
4) Multa
Por derradeiro cumpre asseverar que a multa duplicada (de 75% para 150%)
imputada ao sujeito passivo apresenta-se extremamente excessiva e desarrazoada
das circunstâncias do caso.
Isso porque nunca houve qualquer tipo de fraude ou dolo por parte do sujeito
passivo tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador do imposto
aqui tratado. Pelo contrário, sempre que intimado o sujeito passivo prestou todos
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
8
os esclarecimentos e informações solicitados pelo auditor responsável e, inclusive
carreou aos autos os documentos comprobatórios de todas as transações aqui
analisadas.
A manutenção da multa no exorbitante patamar de 150% sobre o imposto devido
imputa ao sujeito passivo um verdadeiro confisco sobre a transação comercial por
ele havida, possui um valor maior até mesmos da quantia até então recebida com a
venda das suas cotas, situação que desvirtua a natureza punitiva da multa.
Portanto, diante das circunstâncias que permeiam o caso, denota-se que a multa
dirigida ao sujeito passivo deve ser reduzida ao patamar de 75% sobre o valor do
imposto, este apurado nos termos dos tópicos anteriores.
Às efls 3769 temos Informação Fiscal onde consta apartação de parcela
incontroversa.
A fiscalização constatou que o valor total da alienação das cotas da empresa Bilu da
parte que pertencia ao interessado (75% das cotas) é de R$ 32.378.906,25 (fl. 83) e
que o custo de aquisição é de R$ 2.475.000,00. Logo, a fiscalização concluiu que o
ganho de capital é de R$ 29.903.906,25. Ao apurar o percentual de Ganho sobre o
valor da alienação para calcular o IRPF exigível (não impugnado) referente a cada
parcela recebida pelo interessado, do valor total da alienação e,
consequentemente, do ganho de capital apurados pela fiscalização excluí R$
15.000.000,00 relativo ao passivo da empresa alienada (fls. 83 e 3702-3704) tendo
em vista que na impugnação o interessado alegou que sobre esse valor não há
ganho de capital.
Em 26 de julho de 2021, a DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação do
contribuinte em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário:2015,2016,2017,2018,2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática da simulação com o propósito de dissimular intuito doloso no todo ou em
parte, a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de
qualificação da multa de ofício. Estando comprovado nos autos a prática de atos
simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa
qualificada.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
9
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e
direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos seguintes
argumentos:
(i)
isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda das cotas da
empresa Bilú Indústria de Alimentos Ltda.;
(ii)
se não for considerado isento, o passivo de R$ 15 milhões declarado pela
empresa não deve compor a base de cálculo do imposto de renda incidente
sobre a alienação de cotas;
(iii)
o valor pela venda das suas cotas é de R$ 16.500.000,00, mas o contribuinte
recebeu apenas R$ 3.462.017,12 entre o dia 21.01.2015 e o dia 25.10.2019
conforme planilha já juntada às fls. 210;
(iv)
a diferença entre o valor recebido pelo contribuinte com a venda das suas
cotas (R$ 3.462.017,12) e o valor do custo de aquisição destas mesmas cotas
(R$ 2.475.000,00) representa a quantia de R$ 987.017,12, que é o ganho de
capital efetivamente auferido;
(v)
deve ser descontado dos aluguéis recebidos pelo contribuinte o percentual
de 6% (seis por cento) retido pela locatária para comissão;
(vi)
a partir de 01 de junho de 2017 o contribuinte e os seus outros dois sócios
integralizaram os imóveis ao capital da empresa Teo Administradora de Bens
Próprios Ltda.;
(vii)
o contribuinte nunca desenvolveu qualquer trabalho assalariado em
determinado período e tão pouco recebeu pró-labore algum da empresa;
(viii)
nunca houve qualquer tipo de fraude ou dolo por parte do contribuinte a
justificar a multa qualificada.
Paralelamente, houve o desmembramento parcial de valores não impugnados pelo
contribuinte, especificamente os rendimentos de aluguéis, cujo argumento foi o de que deveria
ser descontada a quantia de 6% (seis por cento) relativa à retenção indevida pela locatária. O
contribuinte apresentou petição para questionar tal desmembramento, argumentando pela
ausência de proporcionalização dos rendimentos de aluguéis em relação aos demais sócios
retirantes da empresa e titulares dos imóveis alugados (imóveis de Brusque de matrículas no
36.214 e 52.707), além da integralização de tais imóveis ao patrimônio da empresa Teo
Administradora de Bens Próprios a partir de 01/06/2017.
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
10
Tais argumentos foram rejeitados pela unidade preparadora, que fez os cálculos
para a cobrança. Contudo, em razão da alteração dos valores tidos como impugnados/não
impugnados para o período de janeiro/2016 a julho/2016, a Superintendência da Receita Federal
do Brasil da 9a Região Fiscal apresentou Embargos em 12 de abril de 2022 para devolver os autos
para apreciação da DRJ. A DRJ, por sua vez, rejeitou tais Embargos por entender que a questão
deveria ser analisada pelo CARF, já que o Recurso Voluntário havia sido apresentado ainda em
2021.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Recurso de ofício
Nos termos da Súmula CARF no 103/2014, o recurso de ofício não será conhecido se
o valor em questão não alcançar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Atualmente, com base na Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para recursos de
ofício ao CARF é de R$ 15 milhões. Como a exoneração pela decisão da DRJ foi de montante
inferior, não conheço do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme explicado abaixo.
De início, importante aduzir que a decisão da DRJ foi parcialmente favorável ao
Recorrente no sentido de que o passivo de R$ 15 milhões declarado pela empresa não deve
compor a base de cálculo do imposto de renda incidente sobre a alienação de cotas. Dessa forma,
com base na decisão de piso, referido montante deve ser excluído para fins de apuração do ganho
de capital do Recorrente. Ademais, a DRJ também decidiu parcialmente favorável ao Recorrente
em relação à quantia de 6% (seis) descontada pela locatária dos rendimentos de aluguéis
omitidos.
Ademais, vale mencionar que há valores não impugnados pelo contribuinte, que
deveriam ter sido desmembrados para cobrança, especificamente os rendimentos de aluguéis,
exceto a quantia de 6% (seis por cento) que deve ser excluída da base de cálculo do imposto de
renda, relativa à retenção pela locatária. Contudo, em razão de divergência dos cálculos dos
valores impugnados vs não impugnados, a cobrança não foi realizada. Entendo que a unidade de
origem deve refazer os cálculos no momento da cobrança. Por já ter sido decidida pela DRJ a
questão controvertida relativa ao rendimento de aluguel, esta matéria não mais compõe a lide,
razão pela qual não será conhecida.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
11
A DRJ, em sua decisão, analisou minuciosamente todos os fatos em discussão. Por
concordar com a decisão de piso, adoto e reproduzo seus fundamentos, abaixo descritos, com
base no artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n.o
1.634/2023.
DO GANHO DE CAPITAL
(...)
A Instrução Normativa SRF no 84, de 2001 informa:
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
II - o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro;
III - no caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento ou
a consórcios, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor
efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida;
(...)
Continua o contribuinte acerca da parcela de R$ 16.500.000,00:
Dos R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) prometidos
ao sujeito passivo pela venda das suas cotas societárias, até hoje ele recebeu
apenas R$ 3.462.017,12 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil,
dezessete reais e doze centavos) entre o dia 21.01.2015 e o dia 25.10.2019
conforme planilha já juntada às fls. 210 [efls 166].
...
Para se aferir o ganho de capital tributável sobre o número assumidamente
recebido pelo sujeito passivo é preciso compará-lo ao custo de aquisição das
suas cotas.
Conforme informou o auditor que concluiu o lançamento deste processo
(“item k” de fls. 84) o custo de aquisição das cotas vendidas pelo sujeito
passivo representa a quantia de R$ 2.475.000,00 (dois milhões quatrocentos
e setenta e cinco mil reais).
A diferença entre o valor recebido pelo sujeito passivo com a venda das suas
cotas (R$ 3.462.017,12) e o valor do custo de aquisição destas mesmas cotas
(R$ 2.475.000,00) representa a quantia de R$ 987.017,12 (novecentos e
oitenta e sete reais e doze centavos).
Ou seja, o número acima citado (R$ 987.017,12) representa o ganho de
capital efetivamente recebido pelo sujeito passivo com a venda das suas
cotas.
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
12
Efetivamente se trata de planilha à efls. 166. Vejamos os argumentos trazidos.
Do imóvel matrícula no 18.958
O imóvel identificado pela matrícula n° 18.958 do Registro de Imóveis de Rio
Pardo – RS que deveria ser transferido ao sujeito passivo como dação em
pagamento até hoje não lhe foi transferido.
Às efls 83 temos que tal imóvel não faz parte da presente autuação.
o imóvel de Rio do Pardo-RS não compõe o valor da alienação, pois foi
objeto de dação em pagamento somente para o Sujeito Passivo (e não aos
outros dois alienantes), em 21/09/2015 (data do Aditivo 2), no valor total de
R$4.500.000,00, subdividida em R$2.418.750,00, R$1.275.000,00 (citadas na
Resposta do Sujeito Passivo no TIF02 e TIF03 como dois dos seis
“descontos”) e R$806.250,00 (diferença restante);
Assim descabe falar que tal imóvel foi considerado na apuração da base de cálculo,
a qual está detalhada às elfs. 85 e ss, sendo assim irrelevante o que consta da na
ação de adjudicação compulsória n° 5004351-54.2020.8.24.0011, referente a tal
imóvel.
Dos imóveis matrículas no 36.214 e 52.707:
Os dois imóveis de Brusque acima citados realmente são parte do valor da
alienação das cotas do sujeito passivo, contudo, infelizmente até hoje o
mesmo ainda não recebeu a transferência dominial que lhe é devida. Os dois
imóveis de Brusque acima citados realmente são parte do valor da alienação
das cotas do sujeito passivo, contudo, infelizmente até hoje o mesmo ainda
não recebeu a transferência dominial que lhe é devida.
...
Como a empresa Bilú se nega a outorgar o título translativo destes imóveis
em favor do sujeito passivo, até hoje ele não recebeu propriedade alguma
que lhe é devida.
...
O que o sujeito passivo tem no momento é apenas uma expectativa de
receber a propriedade destes imóveis, um pretenso direito que está sendo
exigido na ação de adjudicação compulsória no 5004351-54.2020.8.24.0011
em trâmite na Vara Cível da comarca de Brusque
Nos termos do artigo 140 do RIR/99, repetido no art. 151 do RIR/2018, a tributação
é efetuada na proporção das parcelas recebidas em cada mês, o que caminha no
sentido do que dispõe o art. 2o da Lei no 7.713/98, quando prevê que o imposto de
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
13
renda é devido à medida que o ganho de capital é efetivamente recebido, conforme
se extrai da leitura dos referidos dispositivos legais:
RIR/99:
“Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como
venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de
1988, art. 21).
§ 1o Para efeito do disposto no “caput”, deverá ser calculada a relação percentual
do ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela
recebida.”
Lei no 7.713/88:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.”
O contrato de compra e venda informa que tais imóveis não farão parte da
transação de compra e venda (efls 2839 item 3.5), sendo que a alteração contratual
de exclusão societária de 02.03.2016 – efls 466 informa que o contribuinte e sócios
receberão os imóveis em pagamento de seus haveres societários.
Às efls 2878 temos notificação extrajudicial à BILU, requerendo a assinatura para
transferência dos imóveis matrícula nos 18.958, 36.214 e 52.707, com data de
04.12.2019.
Às efls 2880 temos informação de BILU, informando que não faria a transferência
em razão da descoberta de débitos tributários.
Às efls 2826 temos a ação 5004351-54.2020.8.24.0011/SC, com data de protocolo
2904.2020, tendo como objeto a adjudicação compulsória dos imóveis matrícula nos
18.958, 36.214 e 52.707.
Do que posto, o pagamento envolvendo os imóveis acima, ainda não se
concretizaram, havendo ação judicial nesse sentido, não fazendo assim parte da
base de cálculo de apuração do ganho de capital.
Dos demais pagamentos recebidos
Informa o contribuinte:
A segunda linha da tabela acima colacionada indica o número efetivamente
recebível pelo sujeito passivo com a venda das suas cotas (R$
16.500.000,00).
O contrato firmado em 02.02.2015, traz o calendário de pagamentos:
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
14

Informa a autoridade fiscal:
os pagamentos foram feitos até 25/10/2019 pela Bilu, ao invés dos
compradores e cessionários, e o Sujeito Passivo não guardou quaisquer
recibos de pagamentos; os recibos foram juntados pela Bilu em Resposta ao
Termo de Diligência no 04 e referenciados na planilha a seguir apresentada,
havendo vários recibos assinados pelo Sujeito Passivo, cujos valores foram
omitidos em sua planilha de pagamentos;
Dessa feita, a autoridade fiscal demonstra todos os recebimentos que foram
considerados – efls 85 e ss, juntado recibos assinados pelo contribuinte – efls 3296
e ss, sendo que alguns não constam da tabela de efls 166 (ou 210), a demonstrar
que tal tabela não reflete a realidade.
Podemos citar como exemplo, no ano de 2015, os recibos de efls 3300, de R$
75.000,00, efls 3301, de R$ 117.062,79, efls 3306, de R$ 100.000,00, efls 3325, de
R$ 50.000,00 que não constam na tabela apresentada e comprovam o recebimento
de valores. Tudo apresentado pela empresa BILU em razão do Termo de Diligência
no 04.
O contribuinte deveria esclarecer suas razões para não considerar os recibos e
comprovantes bancários acostados, apontando, se fosse o caso, inconsistências,
acostando seus extratos bancários ou qualquer outro meio de prova, o que não foi
feito.
Ainda, às efls 3402 temos acordo parcial, de 26.06.2017 onde consta:
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
15

Às efls 3411 temos acordo judicial onde as partes reconhecem débito do Sr Osvaldo,
a ser compensado pelas parcelas devidas por BILU, conforme acordo parcial de efls
3402. Tais valores foram indevidamente subtraídos da tabela de efls 166, pois se
referem a valor recebido, fazendo assim parte do cálculo do ganho de capital,
demonstrando mais uma incorreção na tabela apresentada.
Não demonstrada inconsistência nos valores apurados, os mesmos devem ser
mantidos na forma acima.
(...)
DA OMISSÃO DE IRPF SOBRE RENDIMENTOS DE PRÓ-LABORE
Informa a autoridade fiscal:
Como visto acima, a empresa Bilu havia entregue DIRFs em que informava
pagamentos ao Sujeito Passivo sob o Código de Receita 0561, relativo a
trabalho assalariado, mas houve omissão do Sujeito Passivo em declarar na
DIRPF do exercício de 2017 (anocalendário de 2016) os rendimentos
recebidos no valor de R$17.414,02. Como houve retenção de contribuição
para a previdência oficial no valor de R$1.915,44, houve uma omissão
líquida de R$15.722,21:
Informa o contribuinte:
O “item 5” de fls. 98 indica a incidência de IRPF sobre rendimentos de pró-
labore (trabalho assalariado) supostamente recebidos pelo sujeito passivo
da Empresa Bilú Indústria de Alimentos Ltda. no ano-calendário de 2016.
Ocorre que o sujeito passivo nunca desenvolveu qualquer trabalho
assalariado em determinado período e tão pouco recebeu pró-labore algum
da empresa.
Conforme já explicado também pela empresa Bilú, após a venda das suas
cotas o sujeito passivo permaneceu vinculado à empresa Bilú única e
exclusivamente para manter por um curto período o seu plano de saúde
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
16
empresarial até que ele pudesse concluir a sua migração para um novo
plano de saúde desvinculado da empresa
...
O termo de diligência 05 (efl 3685) informa a resposta da BILU
Resposta: O Sr. Osvaldo Heil, ora investigado e antigo sócio da empresa,
tinha vários problemas de saúde que o tornavam dependente do Plano de
Saúde Empresarial que tinha enquanto era vinculado à Diligenciada Bilu
Industria de Alimentos Ltda.
Por essa razão, ficou acordado que iria ser mantido no plano de saúde
empresarial, até a regularização/transferência para sua pessoa física, o que
acarretou alguns meses de vínculo com a empresa, mesmo após não ter
qualquer gerência sobre ela, com pagamento de pro-labore para manter a
adimplência perante a operadora do plano de saúde.
...
Resposta: Os primeiros pagamentos foram baixados da conta de
empréstimos de sócios que a empresa devia ao antigo sócio, isto foi previsto
no contrato de compra e venda consolidado na cláusula 3.3, contabilizando
da seguinte forma:
D-Empréstimo
de
Sócio
(Passivo)
contra
C-Banco/Disponibilidades.
Finalizando este saldo a pagar para o sócio foram contabilizados como
empréstimos aos novos sócios, contabilizando a D-Empréstimos para sócios
(Ativo) contra CBanco/Disponibilidades.
Os pagamentos constam em DIRF e sofreram a devida tributação. A própria
declaração da empresa faz constar o pagamento de prolabore, justificando o plano
de saúde, devendo assim ser mantido o lançamento.
Dessa forma, em razão da manutenção do crédito tributário relativo aos valores de
aluguéis em discussão, não se verifica divergência de cálculos dos valores impugnados vs não
impugnados a ser tratada em particular.
Por fim, com relação à multa qualificada, não concordo com a decisão de piso.
Entendo que os fatos descritos no lançamento fiscal não justificam a qualificação da multa.
Analisando caso similar, a Conselheira Sonia Accioly proferiu voto vencedor no acórdão no 2202-
010.516, julgado em 08 de março de 2024, no seguinte sentido:
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
17
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009- 43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão
dolosa por parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação
principal. Tal conduta visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou
da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se
a prática tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou
mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não
basta uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal. Faz-se necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de
fraude. Ademais, os fatos devem estar minuciosamente descritos no
lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e acompanhado de
robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo,
tais como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição
de pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário
(Termo de Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito
passivo e demais envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive
com a edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da
multa não basta a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se
necessário a comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do
sujeito passivo.
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
18
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada
a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas,
apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Doutro lado, a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração da
conduta como situação bastante à qualificação da multa.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a
respeito da temática, em lançamento de Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da
infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova
de ocorrência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei
4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do
art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e
ser aplicada, tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado
o evidente intuito de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
19
vontade do legislador. Uma vez que a literalidade do dispositivo legal
ressaltou expressamente que para que a multa de lançamento de ofício se
transforme de 75% em 150% é imprescindível que se configure o evidente
intuito de fraude. Este mandamento se encontra no inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo
legal referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o
evidente intuito de fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em
mente o princípio de direito de que a “fraude não se presume”, devem
existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes do intuito de fraude.
(...) Pensar diferente levaria a ideia de que (...), ou que a simples reiteração
em anos subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se
assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo
não o fez, justamente por que a simples realização da conduta (...) não
caracteriza o intuito de fraudar.
(...) A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma
prática identificada de (...), aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem
legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a
exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária
em nome de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de
pessoas já falecidas, da falsificação documental, do documento a título
gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de
empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na
importação (evasão de divisas), etc.
(...) O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente
por ser intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de
fraudar que seja evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de
fraude é óbvio que a palavra intuito não está em lugar de pensamento, pois
ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de
alguém. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor
pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual,
finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja,
aquilo que se tem em vista ao agir.
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.478 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
20
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos
de adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta
bancária em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias,
notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à
multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à
disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN,
que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...) Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser
tida como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação
fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatória praticada pelo
Recorrente.
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre afastar a qualificadora da multa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto das alegações relativas aos rendimentos de aluguéis,
e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 4045
DF CARF MF
Original